Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.226/2013. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF (RE 905.357/RR). SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE. DISTINGUISHING.
1. Versando o feito sobre a implementação da última parcela do reajuste criado pela Lei no 5.226/2013, e respectiva gratificação, não existe identidade com o tema versado no Recurso Extraordinário no 905.357/RR (tema 864), o qual guarda relação com a revisão geral anual de remuneração dos servidores.
2. Inexistindo identidade entre os temas jurídicos, dispensa-se a aplicação da tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois a hipótese não se assemelha à prevista no art. 1.039, caput, do CPC/2015.
3. Negou-se provimento ao apelo. Declarada a falta de adequação do presente feito ao precedente vinculativo Recurso Extraordinário no 905.357/RR (tema 864).